Tribunal: TJMT
Processo: 1062078-61.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062078-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 698.010.451-91 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.
As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da
relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1062078-61.2022.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA

Recorr
ido
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Sentença

proferida
no ID157643939/PJe2.
Concluiu

pela

ilegitimidade
da
parte

reclamada
e
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID157643942/PJe2.
Em

suma
,
sustentou

que
o
banco

recorrido
é
parte

legítima

para

figurar
no polo
passivo
,
motivo

pelo

qual
a
sentença

deve

ser

reformada
e o
feito

devidamente

p
rocessado
.

A
parte

reclamada
,
embora

devidamente

intimada
(ID157643944/PJe2),
apresentou

contrarrazões
de forma
intempestiva
(ID 182130669/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação

do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade passiva.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1
.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
descontos

em

folha
a
título
de
consignação
)
não

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
já
que a
parte

reclamada
é
mera

administradora
da
conta

bancária

em
que a
reclamante

recebe

seu

benefício

previdenciário
,
não

sendo

evidenciado
que
aquela
é a titular dos
descontos

ocorridos
a
título
de
consignação

na

aposentadoria
da
recorrente
.

A sentença do juízo a quo bem elucidou a questão:

Segundo
Fredie
Didier, “A legitimidade para agir (
ad causam petendi ou ad
agendum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. (...) Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, ‘decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa perante o respectivo objeto litigioso’”.
[1]

Partindo dessa lição, não possível extrair dos documentos apresentados com a petição inicial, a existência de elementos mínimos demonstrando a existência de relação jurídica de mútuo entre a Autora e a empresa ora requerida. Em verdade, os documentos apresentados demonstram que a Autora possui apenas conta corrente para o recebimento dos benefícios. Vejamos.

[imagem]

Anoto, ainda, que no referido documento não demonstra a existência de contratos de empréstimos averbados para fins de consignação, sendo que a descrição lançada no contracheque é “consignação débito com INSS”. Vejamos.

[imagem]

Portanto, é de se reconhecer a ausência de legitimidade passiva da empresa ora requerida.

Ademais, bem se vê que a ação foi distribuída errada, tanto que na própria inicial a Autora indica que os descontos ilegais teriam sido realizados pelo Banco Bradesco (...)

Portanto
,
deve
ser
mantida
, por seus próprios fundamentos,
a
sentença
que
reconheceu

a

ilegitimidade

passiva

ad

causam
e
extinguiu
a
ação

sem

resolução do
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023